Tribunal: TJMT
Processo: 0005254-74.2018.8.11.0087
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005254-74.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 046.961.961-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO
DA DEFESA
–
OBJETIVADA A
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
AUTORIA
– INVIABILIDADE –

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
ACERCA DA AUTORIA
–
DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS ENTRE SI E COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
–

CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais
não podem ser
desprestigiados apenas e tão somente
com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o r
estante do conjunto probatório e não restar
evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar injustificadamente o apelante
.

Nesse sentido,
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”
(
Enunciado n.º 8
, TCCR/MT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO

contra a sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/MT, que o condenou à
s
pena
s
de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de
10 (dez) dias-multa
, em razão da prática
do delito previsto no artigo 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/03.

Inconformada, a Defesa
pleiteia
a absolvição do recorrente sustentando não
existirem
provas suficientes para embasar
o édito condenatório
, bem como
aduzindo que não estava
pr
esente
, na conduta do apelante,
“
o elemento volitivo do tipo penal, qual seja, o dolo, consistente na vontade e consciência de realizar a conduta descrita no tipo penal, previsto no art. 14, da Lei 10.826/03”.

Contrarrazões
apresentadas pelo Ministério Público n
o ID
203481243
pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o
desprovimento recursal (ID
211374672
).

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024